Tribunal: STF
Processo: RE 66974
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-10
Data de publicação: 1972-11-10

Ementa:
Membros do Ministério Público, aposentados.
Regime de aposentadoria e remuneração equiparado, na vigência da
Constituição de 1967, ao dos magistrados, sem ofensa ao seu artigo 96.
Interpretaçao e aplicaçao de direito local.
Recurso extraordinário não conhecido.